Tribunal: TJDFT
Processo: 0715280-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RETENÇÃO DE CHAVES DE IMÓVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. CONTRATO COMPLEXO. NECESSIDADE DE MAIOR AVANÇO NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL NA ORIGEM. RECURDO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que autorizou a retenção das chaves de imóvel em razão de alegado inadimplemento contratual relacionado à correção do preço de empreitada, prevista em aditivo contratual.
1.1. Ação decorre da inadimplência dos compradores em relação ao pagamento do índice de correção monetária do Índice de Construção Civil do DF (ICC/DF).
2. A decisão agravada concedeu tutela de urgência para a retenção das chaves, mas, no caso, observa-se a complexidade contratual e a ausência de anuência expressa do adquirente em relação ao aditivo.
3. Não há demonstração de probabilidade do direito para justificar a retenção antecipada das chaves, considerando que o contrato prevê mecanismos adequados para tratar inadimplementos.
4. A tentativa de uso do Judiciário para obter vantagem contratual carece de base legal sólida e interesse processual claro.
5. RECURSO PROVIDO.